Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-50.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000531-50.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DORALICE FERREIRA ABREU GONGORA - CPF: 304.500.981-68 (RECORRIDO), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (REPRESENTANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM ADQUIRIDA – ATRASO NA PARTIDA DO ONIBUS – HORÁRIO QUE NÃO ATENDERIA AS NECESSIDADES DO CONSUMIDOR – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA PASSAGEM E REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS – NEGATIVA DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020